Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-30.2018.8.11.0023
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000465-30.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINVALDO SANTOS BRITO - CPF: 090.597.765-34 (APELANTE), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), VANILZA RIBEIRO CHAGAS - CPF: 655.717.381-20 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), SILVINO GONCALVES JUNIOR - CPF: 446.064.949-72 (APELANTE), FAGNER MARQUES PINTO - CPF: 058.772.051-45 (ADVOGADO), FLAVIA MORAES DE SOUZA - CPF: 048.550.091-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. FRUSTRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. REGIME DE ADIANTAMENTOS. ALEGADO FRACIONAMENTO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DANO EFETIVO. LEI No 14.230/2021. NÃO COMPROVAÇÃO DE SOBREPREÇO, DIRECIONAMENTO OU CONLUIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando os recorrentes, com fundamento no art. 10, VIII, da Lei no 8.429/1992, por suposta frustração da licitude de procedimento licitatório, decorrente da utilização reiterada do regime de adiantamentos para aquisição de peças automotivas no período de 2011 a 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de individualização das condutas e do elemento subjetivo;

(ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação individualizada quanto à atuação dos agentes técnicos; e

(iii) saber se restaram comprovados, à luz da Lei no 14.230/2021 e da orientação firmada no Tema 1.199 do STF, o dolo específico e o dano efetivo indispensáveis à configuração do art. 10 da Lei no 8.429/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inépcia não prospera, porquanto a inicial descreveu o contexto fático, delimitou período, indicou fornecedores, especificou o suposto fracionamento e atribuiu aos demandados atuação vinculada às suas funções. A controvérsia acerca da suficiência da prova do dolo específico insere-se no mérito, não configurando vício formal nos termos do CPC, art. 330.

4. Não há que se falar em nulidade por falta de fundamentação, quando a sentença enfrentou os fatos centrais, analisou o conjunto probatório e explicitou as razões pelas quais reputou configurada a improbidade, atendendo ao dever constitucional de motivação (CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489). O inconformismo dirige-se à conclusão adotada, não à inexistência de fundamentação.

5. No mérito, a responsabilização por ato de improbidade administrativa submete-se ao regime jurídico do direito administrativo sancionador, cuja aplicação reclama tipicidade estrita, demonstração de dolo qualificado e prova robusta do resultado lesivo. A redação conferida pela Lei no 14.230/2021 ao art. 1o da Lei no 8.429/1992 exige vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, vedando expressamente a responsabilização por mera voluntariedade ou por falhas administrativas desprovidas de finalidade ilícita.

6.

O art. 10 da Lei no 8.429/1992 não admite dano presumido. A perda patrimonial deve ser efetiva e demonstrada de forma concreta. A ausência de planilhas comparativas, perícia contábil ou cotejo técnico entre os valores pagos e aqueles constantes das atas de registro de preços impede concluir pela ocorrência de sobrepreço ou de contratação antieconômica.

7.

A simples constatação de aquisições fora das atas vigentes não autoriza, por si só, a inferência de direcionamento ou conluio. A caracterização da frustração da licitude do procedimento licitatório exige prova de ajuste fraudulento, manipulação deliberada do certame ou favorecimento intencional de fornecedores, elementos não evidenciados nos autos.

8.

A repetição de adiantamentos pode revelar deficiência administrativa ou fragilidade de planejamento, mas não se transmuta automaticamente em improbidade. O direito sancionador repele presunções amplas e exige demonstração inequívoca da finalidade específica de fraudar o dever constitucional de licitar.

9. A responsabilização do gestor municipal não pode derivar exclusivamente da posição hierárquica ou da condição de ordenador de despesas. A Lei no 8.429/1992 afasta qualquer forma de responsabilidade objetiva. Inexistindo prova de ordem expressa para fracionamento ilícito, direcionamento ou benefício indevido, não se evidencia dolo específico.

10.

Quanto aos servidores do setor contábil, a atuação restrita à formalização de empenhos e controle documental, sem prova de adesão consciente a esquema fraudulento, não configura omissão dolosa qualificada. O art. 1o, § 3o, da Lei no 8.429/1992 afasta a responsabilização fundada apenas no exercício de competência funcional desacompanhado de finalidade ilícita.

11.

A orientação firmada pelo STF no Tema 1.199 reafirma a necessidade de responsabilidade subjetiva e dolo específico. O cancelamento do Tema 1.096 do STJ e o julgamento do REsp 1.929.685/TO consolidam a superação da tese de dano
in re ipsa
em hipóteses de frustração de licitação, impondo a demonstração de prejuízo concreto.

12.

Ausentes prova de sobrepreço, desvio de recursos, enriquecimento ilícito ou finalidade deliberada de fraudar a competição, não se configura o ato ímprobo descrito no art. 10, VIII, da Lei no 8.429/1992.

V. DISPOSITIVO E TESE

13. Preliminares rejeitadas. Recursos de apelação providos para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
:

“1. A configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei no 8.429/1992 exige demonstração cumulativa de dolo específico e de dano efetivo ao erário, não se admitindo condenação fundada em presunção de lesividade.

2. A utilização reiterada do regime de adiantamentos, desacompanhada de prova de direcionamento fraudulento, conluio ou sobrepreço, configura irregularidade administrativa, mas não ato de improbidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput, e art. 93, IX; CPC, arts. 330 e 489; Lei no 8.429/1992, arts. 1o, §§ 1o, 2o e 3o, 10, VIII, 12 e 18; Lei no 14.230/2021; Lei no 8.666/1993, art. 24, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 838.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Tema 1.199, j. 18.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.125.411/AL, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 23.06.2022; STJ, REsp 1.929.685/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000465-30.2018.8.11.0023

APELANTE: SINVALDO SANTOS BRITO, VANILZA RIBEIRO CHAGAS, SILVINO GONCALVES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Sinvaldo Santos Brito, Vanilza Ribeiro Chagas e Silvino Gonçalves Júnior
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público Estadual,
julgou procedentes
os pedidos iniciais, para condenar os Apelantes, pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, VIII da Lei n° 8.429/1992, impondo-lhes as seguintes sanções:

a) Promoverem, de forma solidária, o ressarcimento ao erário, de forma solidária entre os requeridos, pelos prejuízos causados ao Município de Peixoto de Azevedo, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 509, I, do CPC, estimados em, no mínimo, R$122.621,02 (cento e vinte e dois mil, seiscentos e vinte e um reais e dois centavos), com atualização monetária pelo IPCA-E desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação;

b) Pagamento, de forma solidária, de multa equivalente a duas vezes do valor do acréscimo patrimonial, ao Município de Peixoto de Azevedo/MT;

c) Proibição de contratar com o Poder Público e receber incentivos e benefícios fiscais e creditícios, direta e indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de três anos.

O quantum a ser devolvido ao patrimônio do Município será apurado em liquidação de sentença, conforme requerido pelo Ministério Público.

Os Apelantes foram condenados ainda ao pagamento das custas processuais.

Não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por serem incabíveis na espécie.

Em suas razões recursais (ID n. 322566009),
Vanilza Ribeiro Chagas
defende, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação individualizada de sua conduta, ressaltando que a decisão recorrida teria se limitado a imputações genéricas, sem especificar, de forma clara e objetiva, quais atos concretos teriam sido por ela praticados com dolo específico e aptos a ensejar a condenação por improbidade administrativa.

No mérito, sustenta a inexistência de dolo específico, afirmando que exercia função eminentemente técnico-contábil, limitada à formalização de empenhos e registros financeiros, sem poder decisório acerca da realização das despesas.

Aduz que, agiu no estrito cumprimento de suas atribuições funcionais, em observância às determinações superiores, inexistindo prova de que tenha concorrido deliberadamente para a prática de ato ilícito ou para a causação de prejuízo ao erário.

Assevera, ainda, que, não houve comprovação de dano efetivo ao patrimônio público, tampouco enriquecimento ilícito ou frustração concreta da competitividade.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos em relação a ela.

Acostou-se nos ID ́s n. 322566010 e 322566011 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento, cuja regularidade foi certificada no ID n. 326436889.

Por sua vez,
Silvino Gonçalves Junior
(ID n. 322566016), requer preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ressaltando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença, argumentando que a condenação se baseou em presunções e generalizações, sem demonstração concreta de sua participação dolosa.

Afirma que, os produtos adquiridos foram efetivamente utilizados pela Administração Municipal, inexistindo prova de superfaturamento, desvio ou prejuízo material.

Sustenta que, eventuais falhas procedimentais não se confundem com ato de improbidade administrativa, notadamente à luz do novo regime jurídico da Lei n. 8.429/1992.

As contrarrazões ao recurso de Vanilza Ribeiro Chagas e de Silvino Gonçalves Júnior foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual no ID n. 322566018, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

Já
Sinvaldo Santos Brito
(ID n. 322566025) suscita preliminar de inépcia da petição inicial, sob o argumento de ausência de individualização de sua conduta e de descrição do elemento subjetivo necessário à configuração do ato ímprobo.

No mérito, defende a inexistência de dolo específico, afirmando que as aquisições questionadas ocorreram em contexto de necessidade administrativa, especialmente para manutenção da frota escolar e de ambulâncias, inexistindo qualquer intenção deliberada de lesar o erário ou de burlar o procedimento licitatório.

Sustenta, ainda, que, não houve comprovação de prejuízo efetivo ao Município, sendo inadmissível a condenação fundada em dano presumido, especialmente após as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença.

As contrarrazões vieram no ID n. 322566031, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 273294385 atesta a tempestividade recursal.

Diante do indeferimento do pedido de diferimento do preparo recursal para o final da demanda por parte do apelante Sinvaldo Santos Brito (ID n. 330795884), acostou-se no ID n. 331087884 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

Em decisão proferida no ID n. 334904364 foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita ao Apelante Silvino Gonçalves Júnior, ante a apresentação dos documentos necessários à comprovação de sua hipossuficiência (ID n. 330796352).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 344631363, pelo provimento dos recursos, com prejudicialidade das teses preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO PRELIMINAR (INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o Apelante
Sinvaldo Santos Brito
suscita preliminar de inépcia da petição inicial, ao argumento de que a peça exordial não teria individualizado adequadamente sua conduta, tampouco descrito o elemento subjetivo indispensável à configuração do ato de improbidade administrativa, limitando-se, segundo sustenta, a imputações genéricas decorrentes do exercício do cargo de Prefeito Municipal.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 330, §1o, do Código de Processo Civil, a inépcia da petição inicial somente se caracteriza quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, fora das hipóteses legais; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; houver pedidos incompatíveis entre si.

No caso concreto, verifica-se que, a inicial apresentada pelo Ministério Público expôs de forma clara e estruturada os fatos que embasam a imputação, descrevendo o período em que teriam ocorrido as irregularidades (2011 a 2014); a utilização reiterada do regime de adiantamentos para aquisição de peças automotivas; a ausência de procedimento licitatório formal ou de dispensa devidamente instaurada; a existência de pregões e atas de registro de preços vigentes para o mesmo objeto; a realização de compras junto a fornecedores diversos daqueles vencedores dos certames; o alegado fracionamento de despesas para afastar a obrigatoriedade de licitar.

A exordial também aponta o papel atribuído ao Apelante na condição de gestor municipal e ordenador de despesas, indicando que, no exercício de suas funções, teria autorizado e permitido a prática reiterada das condutas descritas, em conjunto com os responsáveis pelo setor contábil.

Desse modo, não se verifica ausência de individualização fática, mas sim discordância da defesa quanto à suficiência da imputação e à caracterização do elemento subjetivo, matéria que se insere no campo do mérito.

A alegação de inexistência de dolo específico não conduz ao reconhecimento de inépcia, pois a aferição da presença ou não do elemento subjetivo demanda análise do conjunto probatório produzido nos autos, não se confundindo com vício formal da petição inicial.

Ressalte-se que, a peça inaugural possibilitou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto que o apelante apresentou defesa preliminar, contestação, produziu provas e interpôs recurso enfrentando diretamente os fatos narrados.

Assim, estando a inicial devidamente estruturada, com exposição dos fatos, enquadramento jurídico e pedido certo e determinado, não há falar em inépcia.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada pelo Apelante Sinvaldo Santos Brito.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante
Vanilza Ribeiro Chagas
suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que o
decisum
não teria apresentado fundamentação individualizada de sua conduta, limitando-se a imputações genéricas, sem especificar, de forma clara e objetiva, quais atos concretos teriam sido por ela praticados com dolo específico apto a ensejar a condenação por improbidade administrativa.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e do art. 489 do Código de Processo Civil, toda decisão judicial deve ser fundamentada, com indicação clara das razões de fato e de direito que conduziram ao convencimento do julgador.

Entretanto, a exigência constitucional de fundamentação não impõe ao magistrado o dever de esmiuçar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, tampouco de desenvolver fundamentação extensa ou analítica sobre cada ponto controvertido.

Exige-se, sim, que, a decisão enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, expondo de forma coerente os fundamentos que sustentam a conclusão adotada.

No caso concreto, a sentença recorrida analisou detidamente o contexto fático relacionado à suposta utilização reiterada do regime de adiantamentos para aquisição de peças automotivas; à existência de pregões e atas de registro de preços vigentes para o mesmo objeto; à realização de aquisições junto a fornecedores que não figuravam como vencedores dos certames; à ausência de justificativa formal e idônea para a adoção do regime excepcional de adiantamentos.

No tocante especificamente à Apelante, o Juízo de origem consignou sua condição de integrante do setor contábil do Município, destacando que lhe competia, nos termos da legislação municipal que regulamenta o regime de adiantamentos, a fiscalização das prestações de contas, a conferência dos empenhos e o controle formal da regularidade das despesas.

A propósito, peço vênia para transcrever o seguinte trecho da sentença:

(...) Os requeridos
Vanilza Ribeiro Chagas
e
Silvino Gonçalves
, então contadores da municipalidade, atuaram diretamente na formalização dos empenhos e na autorização dos pagamentos, cientes de que os produtos já estavam contemplados em atas de registro de preços vigentes.

A testemunha Solange Luizão confirmou que era a contabilidade quem controlava os adiantamentos e a prestação de contas. Assim, a omissão consciente em não seguir os ritos legais configura conduta dolosa por omissão.

(...)

Quanto ao elemento subjetivo, o conjunto probatório demonstra que os requeridos agiram deliberadamente para frustrar o caráter competitivo do procedimento licitatório, estando evidenciado o dolo específico pelo modus operandi adotado, com fracionamento artificial da despesa em várias contratações diretas sucessivas com os mesmos fornecedores, cujo somatório ultrapassa o limite legal, em clara burla ao dever de licitar.

Como se vê, a sentença consignou que, a concessão reiterada de adiantamentos para aquisição de bens previsíveis e de uso comum sem a devida observância das formalidades legais e sem justificativa de urgência ou excepcionalidade, ocorreu sob a fiscalização do setor contábil, concluindo que tal circunstância configuraria omissão relevante apta a ensejar responsabilização.

Verifica-se, portanto, que, não houve condenação genérica ou desprovida de individualização. Ao contrário, a sentença vinculou expressamente a responsabilização da apelante às atribuições inerentes ao cargo por ela exercido, estabelecendo nexo entre sua atuação funcional e os fatos considerados irregulares.

O inconformismo da Apelante, na realidade, dirige-se à conclusão adotada pelo Juízo singular quanto à caracterização do dolo e da responsabilidade, o que constitui matéria de mérito, não se confundindo com ausência ou deficiência de fundamentação.

A nulidade por violação ao art. 489 do CPC somente se configura quando a decisão deixa de enfrentar questão essencial, apresenta motivação inexistente ou meramente aparente, ou se limita a reproduzir argumentos abstratos sem relação com o caso concreto, hipóteses que não se verificam na espécie.

Assim, constatando-se que a sentença enfrentou os pontos centrais da demanda, analisou o conjunto probatório e explicitou as razões pelas quais entendeu configurado o ato de improbidade administrativa, inclusive quanto à atuação da apelante, não há falar em nulidade.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação individualizada suscitada por Vanilza Ribeiro Chagas.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Sinvaldo Santos Brito, Vanilza Ribeiro Chagas e Silvino Gonçalves Júnior
, contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, condenando-os pela prática do ato previsto no art. 10, inciso VIII, da Lei no 8.429/1992, sob o fundamento de que teriam frustrado a licitude de procedimento licitatório mediante utilização reiterada do regime de adiantamentos para aquisição de peças automotivas, em valores que ultrapassariam o limite legal para contratação direta.

Compulsando os autos observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, recolhimento de preparo por parte dos Apelantes Sinvaldo e Vanilza e concessão da assistência judiciária gratuita ao Apelante Silvino e tempestividade recursal.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos que, a presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o objetivo de responsabilizar os requeridos pela utilização reiterada do regime de adiantamentos para aquisição de peças automotivas, no período de 2011 a 2014, durante a gestão do primeiro requerido à frente do Município de Peixoto de Azevedo.

Narra a petição inicial que, as irregularidades foram identificadas a partir de procedimento extrajudicial instaurado para apurar denúncias relativas ao elevado volume de despesas realizadas sob o regime de adiantamentos, muitas delas sem adequada prestação de contas ou com registros inconsistentes no sistema APLIC do Tribunal de Contas do Estado.

A investigação revelou que, paralelamente à realização de pregões para registro de preços destinados à aquisição de peças e acessórios para a frota municipal, a Administração passou a efetuar compras por meio de adiantamentos concedidos a servidores, junto a fornecedores diversos daqueles que haviam se sagrado vencedores dos certames.

Segundo o Ministério Público, tais aquisições não foram precedidas de regular procedimento licitatório, tampouco de formal processo de dispensa ou inexigibilidade, bem como que inexistiam justificativas idôneas demonstrando situação de urgência ou excepcionalidade apta a autorizar a utilização do regime de adiantamento, previsto na legislação municipal e na Lei no 4.320/64 como medida excepcional.

Afirma, ainda, que não houve realização de cotações prévias de preços e que, em inúmeros casos, os processos de empenho não especificavam sequer os veículos nos quais as peças seriam empregadas, dificultando a verificação da destinação dos bens adquiridos.

Aponta, também que, ao longo dos exercícios financeiros de 2011 a 2014, foram realizadas sucessivas contratações diretas com os mesmos fornecedores, cujos valores, somados anualmente, ultrapassariam os limites previstos no art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93 para dispensa de licitação.

Sustenta-se que houve fracionamento artificial das despesas com a finalidade de afastar a obrigatoriedade de licitar, caracterizando burla ao dever constitucional de seleção da proposta mais vantajosa.

No tocante à responsabilidade individual, o Ministério Público atribui ao Apelante Sinvaldo, então Prefeito Municipal, na condição de ordenador de despesas, a responsabilidade em decorrência da autorização das concessões de adiantamentos e dos pagamentos correspondentes.

Aos Apelantes
Vanilza e Silvino, então
servidores do setor contábil, imputa-se a responsabilidade pela formalização dos empenhos, o controle das prestações de contas e a fiscalização da regularidade formal das despesas, alegando-se omissão relevante no cumprimento das atribuições previstas na legislação municipal que regulamenta o regime de adiantamentos.

A inicial afirma que o montante despendido com aquisição de peças automotivas por meio de adiantamentos alcançou o valor mínimo de R$ 122.621,02, quantia que reputa configuradora de prejuízo ao erário.

Defende-se que o dano seria presumido, uma vez que a frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório implicaria, por si só, lesão aos cofres públicos, na medida em que o Município teria deixado de contratar nas condições previamente ajustadas nas atas de registro de preços.

Com fundamento nesses fatos, o Ministério Público requereu a condenação dos demandados pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, inciso VIII, da Lei no 8.429/1992, pleiteando o ressarcimento integral do alegado dano, aplicação de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público, além das demais sanções previstas no art. 12 do referido diploma legal.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular
julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial
, por entender que restou configurada a frustração da licitude do procedimento licitatório, consubstanciada na utilização reiterada do regime de adiantamentos para aquisição de peças automotivas, em valores que, somados, ultrapassariam os limites legais de contratação direta, caracterizando fracionamento indevido de despesas e burla ao dever de licitar.

Assentou o Juízo de origem que a concessão contínua de adiantamentos para aquisição de bens previsíveis e de uso comum, sem demonstração de situação excepcional ou urgente, desnaturou o instituto previsto na legislação financeira e municipal, convertendo-o em mecanismo ordinário de aquisição de bens, em afronta às regras da Lei no 8.666/93.

Entendeu, ainda, que a existência de pregões e atas de registro de preços vigentes para fornecimento de peças automotivas evidenciaria a irregularidade das contratações realizadas por meio de adiantamentos junto a fornecedores diversos, circunstância que, segundo consignado na sentença, revelaria a intenção de afastar o procedimento competitivo.

Quanto ao elemento subjetivo, concluiu o Magistrado que o conjunto probatório demonstraria a atuação consciente dos requeridos, seja pela autorização das despesas na condição de gestor municipal, seja pela formalização e controle contábil dos empenhos e prestações de contas, reputando configurado o dolo necessário à tipificação do art. 10, inciso VIII, da Lei no 8.429/1992.

Irresignados, os Apelantes sustentam, em síntese, a inexistência de dolo específico, a ausência de comprovação de prejuízo efetivo ao erário e a impossibilidade de condenação fundada em dano presumido, notadamente à luz das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021.

A controvérsia, portanto, cinge-se a verificar se, no caso concreto, restaram comprovados os elementos objetivos e subjetivos indispensáveis à configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, inciso VIII, da Lei no 8.429/1992, especialmente a existência de dolo específico e de dano efetivo ao erário.

Como se sabe,
a redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1o e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

Cumpre, destacar, ainda, que em julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
restou pacificado que,
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO
; bem como que,

a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Sobre a necessidade de se comprovar o dolo específico decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMPROBIDADE AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS EM DESFAVOR DO ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL, POR TER CONTRATADO DIRETAMENTE QUATRO AGENTES PARA SERVIÇO TEMPORÁRIO, MAS COM BASE EM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 328/1997.
CONDENAÇÃO ADVENIENTE DA CORTE ALAGOANA COM ESTEIO EM DOLO GENÉRICO, EM REVERSÃO À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO INSUSTENTÁVEL, POR NÃO SER POSSÍVEL, EM CASOS TAIS, DESSUMIR O DOLO ESPECÍFICO DO GESTOR PÚBLICO NAS CONTRATAÇÕES, NOS TERMOS DO TEMA 1.108 JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RESTABELECIDA
. (...)8. Como ratio decidendi, o condutor do voto, Ministro GURGEL DE FARIA, registrou que o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa. (...) 10.
Sobreleva perceber que a modificação legal passou a exigir, para qualquer demanda de improbidade, o dolo específico do agente, no intuito de reforçar a necessidade de ser identificada a especial nota de má-fé do administrador público como causa material de condenação às sanções da Lei 8.429/1992, evitando-se implicar o agente público em somenos.

(...) (AgInt no AREsp n. 1.125.411/AL, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022). [Destaquei]

Como é de notório conhecimento, não se olvida que o procedimento de contratação pública deve observar, de forma rigorosa, os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, moralidade, eficiência e economicidade.

No presente caso,

embora o conjunto fático delineado nos autos evidencie a utilização reiterada do regime de adiantamentos para aquisição de peças automotivas, mesmo diante da existência de atas de registro de preços vigentes, bem como a ocorrência de falhas no lançamento das despesas no sistema APLIC e inconsistências formais nas prestações de contas, tais circunstâncias, ainda que revelem deficiência administrativa e possível desorganização procedimental; não são, por si sós, suficientes para atrair a incidência do regime jurídico da improbidade administrativa, que exige a demonstração de dolo específico e de efetivo prejuízo ao erário.

O art. 10 da Lei de Improbidade, na sistemática vigente, não admite dano presumido, sendo que a tipificação exige que a conduta dolosa enseje perda patrimonial, desvio ou malbaratamento de recursos públicos.

O art. 18 reforça essa compreensão ao estabelecer que a sentença condenatória deverá impor o ressarcimento dos danos, e o § 3o determina que, para apuração do valor, devem ser descontados os serviços efetivamente prestados.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Magistrado Singular, a detida análise dos autos evidencia que não há prova técnica capaz de demonstrar que os preços pagos pelo Município superaram aqueles registrados nas atas vigentes ou os valores praticados no mercado.

Isso porque,
não se encontra nos autos planilha comparativa que demonstre divergência de valores, tampouco análise individualizada das notas fiscais com cotejo dos preços unitários previstos nos contratos oriundos dos pregões realizados pelo Município.

Ademais, além de não haver provas de que as peças automotivas não tenham sido entregues ou utilizadas na manutenção da frota municipal, também não se evidenciou desvio de finalidade ou incorporação indevida ao patrimônio particular dos requeridos, nem se apontou enriquecimento ilícito de qualquer deles.

Da mesma forma, a imputação de direcionamento das contratações não encontra amparo em acervo probatório consistente e tecnicamente estruturado, sendo que a conclusão de que teria havido favorecimento indevido parte, essencialmente, da constatação de que as aquisições foram realizadas junto a fornecedores distintos daqueles contemplados nas atas de registro de preços vigentes. Todavia, tal circunstância, isoladamente considerada, não é apta a demonstrar a existência de fraude.

Cumpre destacar, ainda, que acerca do elemento subjetivo, a sentença recorrida inferiu a existência de dolo a partir da repetição das aquisições por meio de adiantamentos. Contudo, inferência não equivale a comprovação. O dolo específico, exigido expressamente pelo § 2o do art. 1o da LIA, pressupõe a intenção deliberada de alcançar o resultado ilícito. Não basta a prática consciente do ato administrativo; exige-se a finalidade dirigida à frustração da licitude ou à causação de dano.

Para a caracterização do
dolo específico
, exige-se a demonstração de uma vontade dirigida à frustração do caráter competitivo do certame, o que pressupõe a existência de finalidade consciente de manipular o procedimento de contratação.

No caso em exame, contudo, não se identificam nos autos elementos capazes de evidenciar essa intenção qualificada.

Com efeito, a configuração de eventual direcionamento ilícito demandaria a comprovação de circunstâncias concretas que indicassem, por exemplo, a existência de conluio entre agentes públicos e particulares, ajuste prévio voltado à divisão de despesas com o objetivo de afastar a competição, manipulação deliberada de critérios de contratação ou qualquer outra conduta orientada a favorecer determinado fornecedor em prejuízo da lisura do procedimento e do interesse público.

Entretanto, não há nos autos prova de tratativas prévias entre os requeridos e as empresas contratadas, tampouco indício de que estas tenham sido previamente escolhidas com a finalidade de exclusão de competidores.

Não se verificou também troca de comunicações suspeitas, combinação de preços, direcionamento documental ou qualquer outro elemento que evidencie articulação fraudulenta.

De igual modo, não há demonstração de que os fornecedores contratados tenham apresentado propostas superiores às praticadas no mercado ou às registradas nas atas vigentes. A ausência de comparação técnica de valores impede concluir que a escolha de empresa diversa tenha causado prejuízo ou representado vantagem indevida.

A repetição de contratações por meio de adiantamentos pode indicar deficiência administrativa ou ausência de planejamento adequado, mas não autoriza, sem prova adicional, a conclusão de que houve direcionamento fraudulento.

Como se vê, no presente caso a imputação de direcionamento permanece no campo das conjecturas, razão pela qual, diante da ausência de elementos objetivos que evidenciem conluio, ajuste fraudulento ou manipulação deliberada é medida imperiosa o afastamento da subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 10, inciso VIII, da Lei no 8.429/1992, sobretudo diante da exigência atual de demonstração de dolo específico e dano efetivo.

No tocante ao Apelante
Sinvaldo Santos Brito
, à época Prefeito Municipal, a imputação que lhe foi dirigida tem como fundamento central a sua condição formal de ordenador de despesas e chefe do Poder Executivo. A sentença partiu da premissa de que, por ocupar a posição hierárquica máxima na estrutura administrativa, teria ele autorizado as concessões de adiantamentos e, por conseguinte, concorrido para o alegado fracionamento de despesas.

Entretanto, a responsabilização por ato de improbidade administrativa não pode se apoiar exclusivamente na posição ocupada pelo agente público na estrutura administrativa. O regime jurídico da Lei no 8.429/1992 repele qualquer forma de responsabilidade objetiva. A condição de Prefeito, por si só, não é suficiente para caracterizar dolo específico, nem para presumir a intenção deliberada de fraudar o procedimento licitatório.

Não há nos autos elemento probatório que demonstre que o Apelante tenha determinado, orientado ou instigado o fracionamento de despesas com o propósito de contornar os limites legais de dispensa de licitação. Não se identificou ordem expressa para subdividir aquisições, tampouco ajuste prévio com fornecedores visando afastar a competição.

A narrativa acusatória parte da constatação de que houve sucessivas aquisições por meio de adiantamentos. Contudo, a repetição de atos administrativos, desacompanhada de prova de direcionamento consciente e finalisticamente orientado à burla do dever de licitar, não permite concluir pela existência de dolo específico.

Também não se demonstrou que o Apelante tenha agido com a intenção deliberada de beneficiar empresas determinadas, sendo que a mera assinatura ou autorização formal de despesas não equivale, automaticamente, à ciência inequívoca de eventual irregularidade procedimental, muito menos à adesão consciente a um esquema de fracionamento fraudulento.

A imputação de dolo específico exige demonstração concreta de que o agente quis produzir o resultado ilícito, isto é, frustrar deliberadamente o caráter competitivo da licitação.

Dessa forma, a responsabilização do
Apelante Sinvaldo Santos Brito
, fundada apenas em sua posição hierárquica e na autorização de despesas realizadas sob regime de adiantamento, não atende ao padrão probatório rigoroso exigido para a configuração do ato de improbidade administrativa, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, que reforçaram a necessidade de demonstração de dolo específico e finalidade ilícita.

Quanto aos Apelantes
Vanilza Ribeiro Chagas e Silvino Gonçalves Júnior
, então servidores do setor contábil, a imputação que lhes foi dirigida se baseia essencialmente no fato de que atuavam na formalização dos empenhos, no processamento dos pagamentos e no controle das prestações de contas relacionadas aos adiantamentos concedidos.

A premissa adotada na sentença foi a de que, por exercerem atribuições técnicas de controle contábil, teriam ciência da existência de atas de registro de preços vigentes e, ainda assim, teriam permitido a continuidade das aquisições por meio de adiantamentos, o que configuraria omissão dolosa apta a caracterizar frustração do procedimento licitatório.

Todavia, essa construção não se sustenta à luz do regime jurídico atual da improbidade administrativa, porquanto o desempenho deficiente de atribuições técnicas, a eventual ausência de rigor na conferência de documentos ou mesmo a ineficiência no controle formal de prestações de contas podem, em tese, configurar falhas administrativas passíveis de apuração na esfera disciplinar ou perante os órgãos de controle, mas por si só, não revela a presença de má-fé qualificada.

Ressalta-se, outrossim que o § 3o do art. 1o da Lei de Improbidade é categórico ao estabelecer que o mero exercício da função ou o desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por improbidade administrativa.

Trata-se de dispositivo que reforça a vedação à responsabilização objetiva e impede que o agente público seja sancionado apenas por ocupar determinada função técnica.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –PRELIMINAR DE LITISPENDENCIA – FATOS DIVERGENTES – CAUSA DE PEDIR DIVERSA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
LICITACAO – CONSTATACAO DE IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS – INOBSERVANCIA À LEI No 8.666/93 – AUSENCIA DE COMPROVACAO DO PREJUÍZO AO ERÁRIO E DO DOLO DO AGENTE – ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISAO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Não demonstrada a identidade destes elementos, não há falar em litispendência. Constitui ato de improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário, importe em enriquecimento indevido ou atente contra os princípios da administração pública, ação ou omissão dolosa, compreendida como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.
Ainda que reconhecida a irregularidade e possível contrariedade à Lei de Licitações, mostra-se imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo ao erário e o dolo do agente, o que não restou evidenciado na hipótese. Não comprovado o elemento subjetivo ou a efetiva lesão aos cofres públicos, não há falar em ato de improbidade administrativa e consequente ressarcimento ao erário. Sentença reformada. Recurso provido
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000212-40.2008.8.11.0040, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2023). [Destaquei]

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – PREGÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS – IRREGULARIDADES, DIRECIONAMENTO E SOBREPREÇO
– Sentença de improcedência, nos termos do art. 487, I, do CPC. REEXAME NECESSÁRIO – Inadmissibilidade – Lei no 14.230/2021 que acrescentou o art. 17-C, § 3o, à Lei n.o 8.429/1992 – Inexistência de remessa necessária nas sentenças de que trata a Lei de Improbidade Administrativa – Não conhecimento. APELO MUNICIPAL –
Alegações genéricas de irregularidades, direcionamento e sobrepreço em procedimento licitatório – Não comprovação – Lei de Improbidade Administrativa não visa punir meras irregularidades ou o inábil, mas, o desonesto, o corrupto, desprovido de lealdade e boa-fé – Ausência de demonstração de ato doloso de improbidade administrativa – Improcedência mantida –
Honorários advocatícios – Descabimento, na espécie – Ausência de má-fé da parte autora – Inteligência do art. 18 da Lei no 7.347/1985 – Sentença reformada, em parte, somente para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. – Apelo parcialmente provido e reexame necessário não conhecido.
(TJ-SP - AC: 10005503220148260666 Artur Nogueira, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 22/06/2023, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/06/2023). [Destaquei]

Além disso, conforme já ressaltado não há demonstração de que as peças adquiridas não tenham sido entregues ou utilizadas, bem como não se comprovou desvio de valores, apropriação indevida ou participação dos referidos servidores em qualquer vantagem ilícita.

A imputação baseia-se essencialmente na suposição de que, por integrarem o setor contábil, teriam contribuído para a suposta irregularidade.

Entretanto, a responsabilização por omissão dolosa exige prova de que o agente tinha o dever jurídico específico de agir, tinha plena ciência da ilicitude concreta e, mesmo assim, deliberadamente optou por não atuar para viabilizar o resultado ilícito. Tal demonstração não se extrai do conjunto probatório.

Ressalta-se, outrossim, que, conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça,
importa mencionar o cancelamento do Tema 1096 afetado pelo Supremo Tribunal Federal em 22/02/2024, em que se discutia a seguinte controvérsia: “Definir se a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de improbidade que causa dano presumido ao erário (in re ipsa)”. A decisão se deu em razão da superveniência da Lei no 14.230/2021 que passou a exigir como consequência do ato a “perda patrimonial efetiva”.

A propósito:

ADMINISTRATIVO.
ATO ÍMPROBO. DANO PRESUMIDO. ALTERAÇÃO LEGAL EXPRESSA . NECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE
. 1 .
Em sessão realizada em 22/2/2024, a Primeira Seção, por unanimidade, cancelou o Tema 1.096 do STJ, o qual fora outrora afetado para definir a questão jurídica referente a "definir se a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de improbidade que causa dano presumido ao erário (in re ipsa)".
2. Após o referido cancelamento, ressurgiu a necessidade desta Primeira Turma enfrentar a seguinte controvérsia jurídica: com a expressa necessidade (tratada nas alterações trazidas pela Lei 14 .320/2021) de o prejuízo ser efetivo (não mais admitindo o presumido), como ficam os casos anteriores (à alteração legal), ainda em trâmite, em que a discussão é sobre a possibilidade de condenação por ato ímprobo em decorrência da presunção de dano?3. Os processos ainda em curso e que apresentem a supracitada controvérsia devem ser solucionados com a posição externada na nova lei, que reclama dano efetivo, pois sem este (o dano efetivo), não há como reconhecer o ato ímprobo.4. Não se desconhece os limites impostos pelo STF, ao julgar o Tema 1199, a respeito das modificações benéficas trazidas pela Lei 14 .320/2021 às ações de improbidade ajuizadas anteriormente, isto é, sabe-se que a orientação do Supremo é de que a extensão daquele tema se reservaria às hipóteses relacionadas à razão determinante do precedente, o qual não abrangeu a discussão ora em exame.5. In casu, não se trata exatamente da discussão sobre a aplicação retroativa de alteração normativa benéfica, já que, anteriormente, não havia norma expressa prevendo a possibilidade do dano presumido, sendo este (o dano presumido) admitido após construção pretoriana, a partir da jurisprudência que se consolidara no STJ até então e que vinha sendo prolongadamente aplicada.6 . Esse entendimento (repita-se, fruto de construção jurisprudencial, e não decorrente de texto legal) não pode continuar balizando as decisões do STJ se o próprio legislador deixou expresso não ser cabível a condenação por ato ímprobo mediante a presunção da ocorrência de um dano, pois cabe ao Judiciário prestar a devida deferência à opção que seguramente foi a escolhida pelo legislador ordinário para dirimir essa questão.7.Recurso especial desprovido. Embargos de declaração prejudicados
.(STJ - REsp: 1929685 TO 2021/0086118-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024). [Destaquei]

Desse modo, considerando que a instrução probatória constante dos autos se revela insuficiente para configurar, em juízo de certeza, a prática de ato de improbidade administrativa, nos moldes delineados pela Lei no 8.429/1992, especialmente após a profunda alteração promovida pela Lei no 14.230/2021,que reformulou substancialmente o regime sancionatório, positivando a exigência de dolo específico como elemento indispensável à responsabilização, impõe-se a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda.

Tal entendimento harmoniza-se com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral, no qual se assentou que a imputação de improbidade administrativa exige prova da vontade consciente e dirigida do agente público de alcançar o resultado ilícito descrito nos tipos legais, vedando-se, expressamente, a responsabilização objetiva ou fundada apenas em culpa ou irregularidades formais.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de Apelação interpostos por
Sinvaldo Santos Brito, Vanilza Ribeiro Chagas e Silvino Gonçalves Júnior
, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026